Tribunal: STF
Processo: RE 88318
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-10
Data de publicação: 1978-08-10

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. REDUÇÃO DE MULTA, NOS TERMOS DO ART. 11 DO DL.
79/69. DESCABE INVOCAR OFENSA A LEI LOCAL, E A LEI FEDERAL 4.357/67,
CUJA APLICAÇÃO NÃO FOI OBJETO DO JULGAMENTO. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.